Tribunal: TJES
Processo: 5006041-75.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006041-75.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELLEN SERRA BARBOSA
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, interposta por ADRIELLEN SERRA BARBOSA, em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Aduz a parte recorrente que mantém plano de saúde junto a parte requerida, e que diante do seu quadro atual de saúde, necessita realizar alguns procedimentos conforme recomendação médica, em razão de um tumor na mandíbula. Narra que os procedimentos solicitados possuem urgência e até o ajuizamento da demanda não haviam sido autorizados pela parte requerida. As partes recorridas alegam a inexistência de ato ilícito cometido, visto que autorizaram a realização dos procedimento, requerendo a improcedência da demanda.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ. Via de consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o presente feito com resolução do mérito.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 9957609) almejando que seja reformada a sentença, aduzindo ser o valor arbitrado a título de danos morais inferior ao necessário para evitar a reiteração da prática.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrente firmou contrato de cobertura de plano de saúde junto a empresa recorrida, ocorre que necessitando realizar tratamento por recomendação médica visando tratar um tumor na mandíbula. em contato com a empresa responsável pela liberação da cobertura, essa não obteve êxito, visto que em nenhum momento as empresas demandadas buscaram a resolução do tratamento, pelo contrário a demora na liberação fora a tônica da relação.

Doutra banda, embora possa alegar a autorização na realização dos procedimentos, em análise ao parecer de auditoria realizado pela empresa, verifica-se que diversos dos procedimentos solicitados pelos médicos não foram autorizados, mesmo com as guias anexadas demonstrando sua necessidade, bem como sua devida cobertura, pelo que resta incontroverso a ocorrência de falha na prestação do serviço, visto que procedimentos o que gera o dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$7.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-a irretocada a sentença em todos os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)